Tribunal: TJDFT
Processo: 0732746-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732746-68.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS NOBRE DA SILVA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZ CARLOS NOBRE DA SILVA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES ajuizada em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E OUTROS: “Trata-se de Procedimento de Repactuação de Dívidas ajuizado por LUIZ CARLOS NOBRE DA SILVA em desfavor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO BMG S.A, todos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é servidor público federal. Aduz que, ante a facilidade de crédito, contraiu diversos empréstimos junto aos requeridos. Diz que a soma das parcelas necessárias para amortização dos empréstimos está consumindo praticamente toda sua renda. Alega que, diante disso, se encontra em situação de superendividamento, sendo necessária a repactuação das dívidas contraídas. Formula pedido liminar nos seguintes termos: (...) 4. seja concedida a TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS, na forma do disposto no artigo 300 do CPC, para: a. DETERMINAR A SUSPENSÃO dos pagamentos dos contratos bancários das referidas instituições Requeridas até a Audiência de Conciliação, conforme previsão legal; b. ainda, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, alternativamente, limitar os descontos realizados pelos requeridos no contracheque e conta corrente do AUTOR em 30% do salário líquido, até a data de audiência de conciliação Requer, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. Decido. Compulsando os autos com acuidade, se verifica que a Caixa Econômica Federal, empresa pública federal, compõe o pólo passivo da demanda. Assim dispõe o artigo 109, I da CF: Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; Destaque-se que o precedente mencionado pelo autor em sua inicial para justificar o ajuizamento da demanda neste TJDFT não é de observância obrigatória. Ante o exposto, dou-me por incompetente para análise da demanda e determino a remessa dos autos a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do DF. Cumpre destacar que os sistemas deste TJDFT e da Justiça Federal não se comunicam, motivo pelo qual a remessa dos autos é feita por malote digital, procedimento moroso por sua própria natureza. Assim, tendo em vista a existência de liminar pendente de apreciação, concedo prazo de 15 dias para a parte autora informar se pretende a desistência da presente demanda com o consequente ajuizamento na Justiça Federal.” O Agravante sustenta que, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a competência da Justiça Estadual para ações de superendividamento não é excluída pela participação da Caixa Econômica Federal no polo passivo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal. Preparo recolhido (ID 63124691). É o relatório. Decido. A inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda, que versa sobre repactuação de dívidas baseada na Lei do Superendividamento, em princípio não importa no deslocamento da competência para a Justiça Federal, tendo em vista a amplitude da ressalva contida na parte final do inciso I do artigo 109 da Constituição Federal. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - SUPERENDIVIDAMENTO - CONCURSO DE CREDORES PREVISTO NOS ARTIGOS 104-A, B E C, DO CDC, NA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI 14.181/21 - POLO PASSIVO COMPOSTO POR DIVERSOS CREDORES BANCÁRIOS, DENTRE ELES, A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EXCEÇÃO À REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 109, I, DA CF/88 - EXEGESE DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DEFINIDA EM REPERCUSSÃO GERAL - DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para o conhecimento e processamento do presente incidente, pois apresenta controvérsia acerca do exercício da jurisdição entre juízos vinculados a Tribunais diversos, nos termos do artigo 105, I, "d", da Constituição Federal. 2. A discussão subjacente ao conflito consiste na declaração do juízo competente para o processar e julgar ação de repactuação de dívidas decorrentes do superendividamento do consumidor, em que é parte, além de outras instituições financeiras privadas, a Caixa Econômica Federal. 3. A alteração promovida no Código de Defesa do Consumidor, por meio do normativo legal n.o 14.181/2021, de 1o de julho de 2021, supriu lacuna legislativa a fim de oferecer à pessoa física, em situação de vulnerabilidade (superendividamento), a possibilidade de, perante seus credores, rediscutir, repactuar e, finalmente, cumprir suas obrigações contratuais/financeiras. 4. Cabe à Justiça comum estadual e/ou distrital processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento - ainda que exista interesse de ente federal - porquanto a exegese do art. 109, I, do texto maior, deve ser teleológica de forma a alcançar, na exceção da competência da Justiça Federal, as hipóteses em que existe o concurso de credores. 5. Conflito conhecido para declarar a competência do r. juízo comum do Distrito Federal e Territórios para processar e julgar a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, recomendando-se ao respectivo juízo, ante à delicada condição de saúde do interessado, a máxima brevidade no exame do feito. (CC 193.066/DF, 2a Seção, rel. Min. Marco Buzzi, DJe 31/3/2023)” Presente, pois, a probabilidade do direito do Agravante (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) resulta da possibilidade de imediato deslocamento da competência que pode provocar prejuízo de ordem material ao Agravante e movimentar desnecessariamente o aparelho judiciário. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 02 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator